Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-76.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001555-76.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade tributária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), SAPESILOS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 20.804.855/0001-82 (APELADO), ELIAS MACHADO MIRANDA - CPF: 460.585.161-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Diamantino contra sentença que, nos autos de execução fiscal fundada em cobrança de ISS no valor originário inferior a R$ 10.000,00, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e na Resolução CNJ . 547/2024, ao reconhecer a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da causa, da ausência de movimentação útil e da não comprovação de prévias medidas administrativas ..

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor com base na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas configura violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando-a à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece critérios objetivos para extinção de execuções fiscais de baixo valor e exige a demonstração de providências administrativas como condição de procedibilidade.

5. A extinção do feito deve ser precedida da concessão de oportunidade à Fazenda Pública para comprovar a adoção das medidas exigidas ou requerer a suspensão do processo para esse fim.

6. O magistrado de origem extingue o processo sem oportunizar ao ente público a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF, em afronta ao contraditório e à vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC).

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a extinção de execução fiscal de baixo valor exige prévia intimação da Fazenda Pública e possibilidade de suspensão do processo, sob pena de nulidade.

8. A ausência dessa oportunidade configura nulidade da sentença, impondo sua cassação para regular prosseguimento do feito com observância das garantias processuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, exige a prévia intimação da Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas.

2. A ausência de oportunização para cumprimento dessas providências configura violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, ensejando nulidade da sentença.

3. É obrigatória a concessão de prazo para suspensão do processo a fim de viabilizar a regularização das condições de procedibilidade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o e 2o.

J
urisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral; TJMT, Apelação Cível n. 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Diamantino contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001555-76.2019.8.11.0005, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 1o da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, diante do baixo valor da execução, da ausência de movimentação útil por período superior a um ano e da não comprovação de adoção de medidas administrativas prévias.

Inconformado, o Município de Diamantino interpôs recurso de apelação (ID 351279431), sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma.

Alega que houve equívoco na aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ, porquanto não restaram preenchidos os requisitos para a extinção do feito, especialmente a ausência de movimentação útil, uma vez que promoveu diligências voltadas à localização e citação do executado, o que configura regular impulso processual.

Sustenta, ainda, que o débito atualizado ultrapassa o patamar de R$ 10.000,00, afastando a caracterização de execução fiscal de baixo valor.

Aduz, ademais, que a extinção fundada na ausência de prévia adoção de medidas administrativas foi determinada de ofício, sem oportunizar manifestação da Fazenda Pública, em violação ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Requer, ao final, o provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada, por intermédio da Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o valor da execução, à época do ajuizamento, era inferior ao limite previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, bem como pela presença dos requisitos que autorizam a extinção do feito.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o apelo tem como objeto sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro
art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 1o da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, diante do baixo valor da execução, da ausência de movimentação útil por período superior a um ano e da não comprovação de adoção de medidas administrativas prévia.

Na origem, consta que a Ação de Execução Fiscal, foi ajuizada
em
03/10/2019,
pelo Município de Diamantino, contra de Sapesilos Manutenção Industrial Ltda – Me e Elias Machado Miranda, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 4306/2019, referente à cobrança de ISS (Imposto sobre Serviços),
cujo valor atribuído à causa, correspondente ao valor atualizado do débito à época do ajuizamento, era de R$ 6.892,23 (seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos).

Em sua peça de ingresso (ID 351276998- pag. 01), o Município requereu a citação da parte executada para pagamento do débito ou apresentação de bens à penhora, sob pena de prosseguimento da execução, com os encargos legais e demais consectários.

Frustradas as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, procedeu-se à citação da Executada, ora Apelada, por edital (ID
351279410– pág. 1).

A seguir a Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após o regular trâmite processual a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada para patrocinar a defesa da parte devedora como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, conforme registrado no ID 351279426.

Devidamente intimada, a parte exequente manifestou-se acerca da referida exceção de pré-executividade, conforme consta no ID 351279428.

Em seguida, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“Em análise dos autos, constata-se que por mais de uma vez tentou-se a localização do devedor/bens passíveis de penhora, estando os autos paralisados sem efetiva providência há mais de um ano.

Cumpre destacar que o que incumbia ao juízo fora devidamente efetivado, mediante buscas via sistema à sua disposição, conforme se infere dos autos.

Acerca da situação acima narrada, fora recentemente publicada a Resolução no 547/2024, confeccionada pelo CNJ, após realização de tomada de decisão em Plenário, em sede de julgamento do Ato Normativo no 0000732-68.2024.2.00.0000.

Nesta toada, compulsando detidamente os autos, vê-se que o valor da causa à época do ajuizamento da ação perfazia o montante de R$ 6.892,23 (seis mil e oitocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), valor inferior ao disposto no art. 1o, § 1o da Resolução no 547/2024 do CNJ.

Neste ínterim, diante das constantes buscas e diligências negativas, foi determinada a citação por edital da executada apenas em 11/01/2024, ou seja, há mais de 03 (três) anos após o ajuizamento da ação (ID 138287295).

Assim, tendo em vista que a presente execução fiscal foi ajuizada em 2019 e que, após inúmeras tentativas infrutíferas de localizar a executada, apenas em 2024 procedeu-se com sua citação pela via editalícia, sendo assim, é possível averiguar que o feito quedou-se sem movimentação útil por no mínimo 03 (três) anos.

A partir da referida resolução, com o intuito de proceder com a baixa do estoque Nacional de execuções fiscais frustradas, e, via de consequência, a Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário, foram criadas as medidas de tratamento eficazes para a redução do estoque em voga.

Vejamos:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Deste modo, tendo em vista que na data do ajuizamento da ação o valor do débito era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como não houve movimentação útil por mais de um ano sem citação da parte executada, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ademais, verifico que a presente execução fiscal carece, a princípio, de pressupostos processuais para o devido prosseguimento da ação.

Nesta toada, a Resolução 547/2024 do CNJ estabelece que “o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida”.

No caso dos autos, não quedou demonstrada a prévia adoção de medidas administrativas para obter a satisfação da dívida, o que por certo obsta o prosseguimento da execução.

Diante do exposto, e, considerando que a presente demanda se amolda à aplicação encimada, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC c/c art. 1o, da Resolução no 547/2024-CNJ.
”
[ID 351279429]

Contra essa sentença o Município de Diamantino interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da extinção, de ofício, de execução fiscal de valor reduzido, à luz dos arts. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, bem como da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 de Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (destaquei).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2o) e no prévio protesto do título (art. 3o).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 6.892,23 (seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos),
portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que o Magistrado

Singular

extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5a, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível,
para anular a sentença recorrida e determinar a suspensão da execução fiscal por 90 (noventa) dias, a fim de que sejam adotadas, na origem, as providências previstas no item 02 do Tema 1.184/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026